Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-72.2024.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. DESEMPREGO. PIORA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Revisional de alimentos. Cabimento. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante.
2 – Diminuição da capacidade do alimentante. Ausência de comprovação. Dispõe o art. 1.699 do CC que a alteração do encargo alimentar é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Ausente a comprovação por parte da alimentante, no sentido de que teve decréscimo em sua capacidade financeira, revela-se inviável a redução dos alimentos fixados anteriormente em sentença.
3 – Desemprego. Impacto nas possibilidades. Necessidade de demonstração. A condição de desemprego do alimentante não significa, por si só, que ele não tenha trabalho nem receita, devendo contribuir adequadamente para o sustento do seu filho.
4 – Apelação conhecida e não provida.

r